Tribunal: TJMT
Processo: 1006153-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006153-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), JULIANA SOUSA AMORIM - CPF: 053.162.451-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GLAUBER DE SOUZA LIMA - CPF: 703.491.391-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.000.341-94 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 038.472.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINE AMARAL TAVARES - CPF: 034.209.691-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES - CPF: 011.493.981-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA FATIMA DE ARRUDA MACIEL - CPF: 024.879.551-12 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 735.667.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AMORIM PEREIRA - CPF: 058.205.171-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 709.678.291-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GOMES DOS SANTOS - CPF: 050.613.061-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KELY COSTA DE ASSIS CARVALHO - CPF: 022.522.251-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MAIA BUENO - CPF: 042.332.301-69 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLLA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA - CPF: 061.878.231-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO GOMES PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DA ROCHA SILVA - CPF: 710.468.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR LUCAS DE OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 058.823.771-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 013.619.051-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER MARQUES DE SOUZA - CPF: 031.319.321-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDILENE PEREIRA GOMES - CPF: 801.803.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILTON DO AMARAL TAVARES - CPF: 710.206.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WDSON HENRIQUE CORREIA MARTINEZ - CPF: 048.524.721-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA MOREIRA DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –

“OPERAÇÃO ATIVO OCULTO” – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PRETEXTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – BENEFICIÁRIA INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – PRISÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTE DO

STF [RHC N.o
142.263
] –
2.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE – PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO JUIZO A CORRÉ GENITORA DE UMA CRIANÇA DE NOVE ANOS QUE APRESENTA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E INDEFERIDA A BENEFICIÁRIA – SIMILITUDE – PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS E, UM DELES PORTADOR DE TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)[GRAU I] –
DENEGAÇÃO DA ORDEM QUE INCORRERIA EM INOVAÇÃO DIANTE DOS FUNDAMENTOS DA REFERIDA DECISÃO
– PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA – APLICABILIDADE DO HC COLETIVO DO STF [No 143.641/SP]
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021),

No caso, a paciente é genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sendo um deles, o menor J. M. A. D. de 09 (nove) anos, portador de Transtornos do Espectro Autista (TEA-Grau I), o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima do delito não é seu descendente, preenchendo, portanto, segundo os Tribunais Superiores, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Diante da

concessão da ordem de prisão domiciliar a corré pela Autoridade Coatora, resta evidenciada a similitude fático processual com a ora paciente, razão pela qual, apesar de a custódia preventiva encontrar-se devidamente fundamentada, para se denegar a ordem estaria este relator descumprindo precedentes dos Tribunais Superiores, bem como, inovando diante dos fundamentos da referida decisão e assim, estando em solo de habeas corpus cuja análise da fatos e provas é restrita a possibilidade da concessão de prisão domiciliar ́é medida que se impe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal, em benefício de JULIANA SOUSA AMORIM,

qualificada, que nos autos no. 1004515-49.2023.8.11.0042, estaria submetida a constrangimento ilegal apontando como Autoridade Coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/NIPO.

Constam dos elementos informativos, que a paciente foi presa preventivamente, em 23 de março de 2023, em razão da suposta prática de delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, financiamento para o tráfico e organização criminosa, descritos, no art. 33, ‘
caput’
, e art. 36, ‘
caput’
, ambos da Lei no.11.343/2006 e art. 2o, da Lei no 12.850/2013. Mantendo-se a constrição preventiva em solo de audiência de apresentação.

Constato, primeiramente, a impetração de
habeas corpus
pelo Dr. Danilo Aritony Neres de Oliveira encartado no Id. 162811675, com a procuração apresentada no Id. 162811676, cuja liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário pelo Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha (Id. 162824668) e pedido de reconsideração aportado no Id. 163029156, restando indeferida por este Relator no Id. 163534690.

Registo também, novo pedido de reconsideração (Id. 164777688) subscrito pelo Dr. Hélio Bruno Caldeira, com Procuração apresentada no Id. 164777690 e documentos (Id. 164777692/ 164777693) também indeferido pela decisão encartada no Id. 165140698.

Sustenta as seguintes teses: 1) ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; 2) condições pessoais favoráveis, como residência fixa,

ocupação lícita, primariedade e bons antecedentes; 3) substituição da prisão preventiva

em domiciliar, por ser genitora de filhos menores de 12 anos de idade e, um deles diagnosticado com autismo - grau 1, 4) suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP], em especial, no comparecimento periódico em Juízo, e 5) igualdade de situação desta [
JULIANA]
com a corré SUELEN MARIA que foi beneficiada com a prisão domiciliar pela Autoridade Coatora.

Sobreleva, que a Paciente tem residência fixa, ocupação lícita sendo a única responsável pelo sustento dos filhos e, para isto, trabalha como autônoma na venda de perfumes, celulares, e tem uma mercearia em sua residência, assim como, não possui maus antecedentes, restando portanto, presentes os fatores que justificam a aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Explicita também, ser mãe de 02 crianças menores de 12 (doze) anos - Pedro Henrique Amorim Dahmer de 11 (onze) anos de idade e João Manoel Amorim Dahmer

de 09 (nove) anos (Id. 162811680), este, portador de autismo (Id. 162811681), que dependem dos seus cuidados, razão pela qual, destaca que a decisão ora combatida é ilegal, visto que a beneficiária atende aos requisitos legais previstos no artigo 318, incisos II e V, artigo 318-A e 318-B, ambos do Código de Processo Penal.

Argumenta, que a beneficiaria se encontra em igual situação da corré SUELEN MARIA DE SANTANA, esta, beneficiada com a prisão domiciliar pelo juízo monocrático. (Id.164777693)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito Pelos Procurador de Justiça Dr. Helio Fredolino Faust e o Promotor de Justiça designado [Portaria no 174/2023-PGJ] - Dr. Wesley Sanches Lacerda, manifestaram-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 164916152)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTO DA IMPETRAÇÃO: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP; CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE AUTORIZAM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS, SENDO UM DELES PORTADOR DE AUTISMO: DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR; SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS. REALIDADE PROCESSUAL QUE AFASTA AS PRETENSÕES POSTAS PELO IMPETRANTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PACIENTE QUE EXERCE ATIVIDADE DE LIDERANÇA DENTRO DA ORCRIM. NECESSIDADE DE FREAR A PRÁTICA DAS CONDUTAS DESENVOLVIDAS. INSUFICIÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. PARECER PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de JULIANA SOUSA AMORIM que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

1) DA ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Para a adequada análise, transcrevo a decisão que decretou a prisão da beneficiária nos seguintes fundamentos: (Id. 164777692)

“[...]Vistos etc.,

Trata-se de REPRESENTAÇÃO, formulada pelo GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO, pelo SEQUESTRO JUDICIAL de bens identificados na investigação, BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS BANCÁRIAS, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E BUSCA EXPLORATÓRIA DECRETO da PRISÃO PREVENTIVA e PRISÃO TEMPORÁRIA, dos alvos identificados e individualizados na representação, ante os indícios de integrarem a organização criminosa “Comando Vermelho de Mato Grosso”, e da prática de crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro pelos alvos, no interesse da referida ORCRIM.

A representação veio instruída com os Relatórios e documentos do Inquérito Policial n.o 002/2022/GAECO/MT (PJE no 1009952-08.2022.8.11.0042). Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

I – Do contraditório à luz das modificações da Lei no 13.964/19

Dentre as inúmeras modificações legislativas trazidas à baila pela Lei no 13.964/19, o chamado “Pacote Anticrime” buscou reforçar o sistema acusatório, bem como os preceitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Neste desiderato, uma das alterações foi o texto do §3o do Art. 282, do Código de Processo Penal, que passou a contar com a seguinte redação, in verbis: Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

[...] § 3o Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

Sendo assim, considerando os elementos indiciários probatórios produzidos até o presente momento e que acompanham a presente representação, em cotejo a jaez do crime supostamente cometido e as circunstâncias do caso concreto, evidencia-se a excepcionalidade suficiente a fundamentar o contraditório postergado, de maneira que a presente representação será decidida inaudita altera pars, ante o risco evidente de perda de eficácia das medidas requeridas.

II – Contextualização fática

A presente representação é resultado de extensa e minuciosa investigação, iniciada nos autos do Inquérito Policial n.o 1009952-08.2022.8.11.0042, para descortinar a estrutura da organização criminosa “Comando Vermelho de Mato Grosso”, hodiernamente em clarividente expansão por este Estado, exercendo o controle das atividades criminosas, mormente roubos majorados, latrocínios, furtos a instituições bancárias, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Dessume-se que a peça inaugural atentou-se a descrever, de forma pormenorizada, as linhas investigativas que resultaram na identificação dos alvos da presente representação, bem como o histórico de “criação” da proeminente organização criminosa em testilha, colacionando aos autos matérias jornalísticas e dados processuais dos quais resume a senda criminosa escalada pelos líderes, até o presente momento da ORCRIM.

Desta feita, aduz a representação que a investigação tomou como base os principais líderes atuais do chamado “movimento”, sendo eles: “SEBASTIÃO DANDÃO, FABIO FARRAME, SANDRO LOCO, NEGO RENILDO, MIRO LOCO, LEONARDO IMPERADOR, JONAS K9, DEMIZ FUSCA, LUIZ FAGNER TCHUTCHUCA, GILSON RUSSO, TOLEACIL TROLHA, RUDINEY PINGUIM, FABIO LACOSTE, REGINALDO BONGO, JOADIR PIRIPAQUE, WELLINGTON PACATO, ALDEMIR JAPA, SERGIO LACRAIA, RENATO VERMELHÃO, PAULO PAIACAM, LEONARDO MARESIA, ULISSES MANO COROA” facção criminosa que, segundo os dados constantes dos autos conta atualmente com aproximadamente 30 mil pessoas vinculadas em todo o Estado, seja como integrantes, familiares ou colaboradores.

Desde a descoberta da facção criminosa, o trabalho conjunto das forças policiais, Ministério Público e Poder Judiciário, possibilitou a deflagração de diversas Operações, tais como a “GRENÁ”, “INSURGENTES”, “ARES VERMELHO”, “RED MONEY” “PANÓPTICO” etc, que foram fundamentais para delinear, ao menos de modo inicial, a atuação da ORCRIM, sua estrutura e lideranças e, principalmente, os meios de financiamento do “movimento”.

Nesta senda, segundo a representação, os criminosos arrecadam valores provenientes de práticas criminosas diversas (roubos majorados, latrocínios, furtos qualificados, tráficos de drogas e associação para o tráfico); as chamadas “camisas” (constituídas por taxas pagas pelos membros da ORCRIM); “taxas de segurança cobradas de empresários para evitar crimes em desfavor de seus estabelecimentos; e “taxas de biqueiras”, todos os atos sempre acompanhados de ações violentas e ameaças dos chamados “salves” (castigos físicos, tortura) e até homicídios, engendrados pelos membros com a função de “disciplina”. É dos autos que as supramencionadas atividades geram vultuosas quantias que, além de custear ostentações de estilos de vida incompatíveis com a capacidade lícita econômica dos integrantes e seus familiares, são “reinvestidas” na ORCRIM, para assegurar seu crescimento e o domínio do território, hegemonia esta que a facção, como cediço, mantem às custas de extremada violência, torturas, homicídios e afins, em face de forças policiais, agentes estatais e, ainda, membros de facções rivais.

No afã de assegurar o proveito econômico escuso, segundo a representação, os principais líderes da organização utilizam de diversos métodos de lavagem de dinheiro, perpetrados, supostamente, em coautoria pelos alvos da presente representação, familiares, cônjuges, companheiros e pessoas com próxima ligação aos líderes identificados. No combate ao crime organizado, foram criados diversos mecanismos de cooperação para troca de informações, com a finalidade de detectar a movimentação suspeita de quantias significativas de dinheiro, para conhecimento de sua origem, caminho e fim, já que o proveito econômico é, se não o único, a principal motivação das organizações criminosas, tais como a investigada. Criado pela Lei no 9.613/98 e reestruturado pela Lei no 13.974/20, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF veio ao ordenamento jurídico com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades.

Vinculado administrativamente ao Banco Central do Brasil, o COAF possui autonomia técnica e operacional, atuando em todo o território nacional (art. 2o), a ele competindo: “I - produzir e gerir informações de inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro; II - promover a interlocução institucional com órgãos e entidades nacionais, estrangeiros e internacionais que tenham conexão com suas atividades.” (art. 3o). Os dados coletados pelo COAF são compilados em Relatórios de Inteligência Financeira (acostado aos autos), podendo utilizar-se de informações cadastrais, bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas e, concluindo pela existência de crimes previstos na Lei de “lavagem” de dinheiro, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito, deverá comunicar às autoridades competentes para instauração dos procedimentos cabíveis. Destarte, a previsão legal de cooperação e interlocução institucional com órgãos e entidades, promove o compartilhamento de informações financeiras, quando identificada movimentação suspeita que indique a prática de crimes, possibilitando o início das investigações e subsidiando pleitos cautelares, para apuração dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e tantos outros.

Durante as investigações, foram utilizados os dados fornecidos pelo COAF nos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), bem como Relatórios de Investigação do GAECO, e, cruzando informações com outras ações penais e operações policiais, foi possível desvelar, ao menos de maneira suficiente para a análise da presente representação, indícios suficientes de participação dos alvos nos crimes investigados, que, com íntima ligação com os principais líderes da organização criminosa “Comando Vermelho de Mato Grosso” e sob seu comando, praticam a lavagem de capitais dos recursos amealhados pela ORCRIM com os crimes perpetrados.

Diante da complexa estrutura da facção, diversificação de atividades criminosas, numerosos integrantes espalhados por todo o Estado, havendo ainda indícios de infiltração de seus membros nas mais diversas camadas da sociedade e atividades econômicas, asseveram as autoridades subscritoras da representação, que o amadurecimento das investigações, com a colheita de robustos indícios, gerou a necessidade de deflagrar a fase externa das investigações, razão pela qual representou pelas medidas cautelares de busca e apreensão, quebra do sigilo de dados, sequestro e bloqueio de bens com origem ilícita dos alvos, buscando descapitalizar a organização e, outrossim, pelo decreto de prisão preventiva e temporária de alguns alvos, ante a presença dos requisitos legais, buscando frear a continuidade delitiva.

III - Prisão Preventiva

Nesse contexto fático investigativo, representa a autoridade peticionante, pelo decreto da prisão preventiva dos alvos: 1. SANDRO SILVA RABELO, vulgo “SANDRO LOUCO ou MOICANO ou BILI; 2. THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO; 3. LUIZ FAGNER GOMES SANTOS, vulgo “PASSAT ou ZÓIO; 4.
JULIANA SOUSA AMORIM
; 5. RAFAEL GOMES SANTOS; 6. EVERTON DANILO JESUS BATISTA; 7. THIAGO QUEIROZ DOS SANTOS; 8. ADEILTON DO AMARAL TAVARES; 9. SUELEN MARIA DE SANTANA; 10. ABRAÃO LINCOLN SANTANA ARAÚJO; 11. ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, vulgo “CARCAÇA”; e 12. LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo “SAPATEIRO ou MARESIA”

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

É o caso dos autos.

Verifica-se a prova da materialidade pelos Relatórios Policiais, diligências in loco, Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, fotografias e demais documentos carreados aos autos. Os indícios de autoria são robustos e revelam as condutas dos agentes investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa. Essa decisão passará a individualizar as condutas dos representados. Vejamos os indícios:

1. SANDRO SILVA RABELO, vulgo “SANDRO LOUCO, MOICANO ou BILI”

Segundo as investigações, “Sandro Louco” é o principal líder da facção criminosa “Comando Vermelho de Mato Grosso”, sendo um de seus fundadores. Consta na representação, que sua permanência na liderança é fato que ressai de matérias jornalísticas, operações policiais, processos findos e em andamento, do que se depreende que, mesmo preso na Penitenciária Central do Estado – PCE, Sandro Rabelo continua a chefiar a ORCRIM, possuindo o controle final e domínio sobre as operações criminosas realizadas por toda a organização. Ressai das investigações, que o representado permaneceu preso em penitenciária de segurança máxima por certo tempo e já respondeu à 22 Inquéritos Policiais e Processos-Crime, o que ressai de seus antecedentes criminais, ora carreados aos autos.

2) THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO Thaisa Rabelo é esposa de Sandro Rabelo “Sandro Louco”, com ele possuindo vínculo afetivo desde 2013 e atua na organização criminosa, segundo a representação, à mando da referida liderança. As diligências realizadas pela equipe policial desvelaram que Thaisa, que é cadastrada como visitante de Sandro Rabelo tanto nas penitenciárias de segurança máxima em que ele passou, quanto no local de sua atual prisão (PCE), é responsável pela “atuação social” da organização criminosa, com a entrega de cestas básicas a comunidades locais e familiares de presos faccionados, no intuito de fomentar a arregimentação de membros e sua fidelidade. Outrossim, as investigações demonstraram vertiginoso crescimento patrimonial da representada que, malgrado não possuir qualquer renda lícita verificada, é proprietária de pessoa jurídica que nunca emitiu notas fiscais (possivelmente utilizada na lavagem de capitais), residia até pouco tempo em condomínio de luxo, “Brasil Beach Home Resort Cuiabá” (Apt. 1204 A, Torre 1), reside atualmente em casa de alto padrão Condomínio “FLORAIS DA MATA (GINCO)”, situado em Várzea Grande, é ainda a provável proprietária de imóvel rural (chácara) na estrada que dá acesso ao Distrito de Baús e de veículos de alto valor, como a caminhonete Toyota/Hillux, cor vermelha, placas “RAU3J90” (avaliada em R$ 300.000,00). Nesta toada, considerando ainda que a representada já foi alvo de anterior operação policial (GRENÁ), que a identificou como integrante da organização criminosa, mormente respondendo atualmente à ação penal e a dois inquéritos policiais, assevera a representação que Thaisa Rabelo vem contribuindo para assegurar o proveito econômico dos crimes perpetrados pelas diversas ramificações da ORCRIM, mediante reiterada atividade de lavagem de capitais no interesse da facção e sob o comando de seu marido.

3) LUIZ FAGNER GOMES SANTOS, vulgo “ZÓIO ou PASSAT ou TCHUTCHUCA” Segundo a representação, Luiz Fagner Santos é apontado como pertencente à liderança da ORCRIM, com a função de tesoureiro do “Comando Vermelho de Mato Grosso”. Atualmente em liberdade, permaneceu preso entre 2012/2017, respondeu à vários inquéritos policiais e responde por ações penais, conforme antecedentes criminais mencionados na representação. Outrossim, tal como característico da atividade criminosa, em que pese sem renda lícita comprovada, possui veículos de elevado valor, tais como I/LR Range Rover Evoque SE, ano 2015/2016, cor preta, placas “KRY3J55”, caminhonete Toyota/Hillux CD SRV A2GF, ano 2016/2017, cor branca, placa anterior “QBJ2898” (placa atual “QBJ2I98”), motocicleta Honda/CBR 600RR, cor vermelha, ano 2011/2012, placa “OFN2II2” e I/LR Evoque Pure P5D (importado), cor branca, placa antiga “OAP-6868” e placa atual OAP6I68.

Nas redes sociais, o alvo anuncia a comercialização de celulares por meio da microempresa CNPJ no 46.112.460/0001-42, nome fantasia “PASSAT IMPORTS”, todavia sem registro perante a Secretaria Municipal de Fazenda. Luiz Fagner seria, também, membro da Diretoria de times de futebol denominado “Liga da Justiça”, do Bairro Pedregal, realizando eventos para as comunidades, nos quais agraciam a população pagando contas de energia. Outrossim, por meio dos Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, vieram à lume diversas operações financeiras de comunicação obrigatória, nas quais figura o alvo Luiz Fagner Gomes Santos, como exemplo, a transação de R$ 133.350,00 (cento e trinta e três mil, trezentos e cinquenta reais) em dois meses, por depósitos fracionados, R$ 545.086,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil e oitenta e seis reais) com remetentes/depositantes que já fora alvo de operações policiais após movimentações milionárias, além de outras diversas operações com membros identificados da ORCRIM e pessoas que ostentam diversos antecedentes, sendo identificadas como movimentadores de valores altos, como Marcelo Augusto Pinto, que, sem renda lícita, transacionou, via Instituição NU Pagamentos S.A., em menos de três meses, R$ 907.572,00 (conta cancelada por suspeita de fraudes). Ainda, consta nos autos que a genitora do alvo, “adquiriu e possuiu um veículo I/Chevrolet CAMARO 2SS conversível, placa “IZK1E35”, avaliado em aproximadamente R$ 288 mil reais, sendo casada com Policial Penal, sem rendimentos condizentes com o padrão de vida ostentado” Outrossim, consta nos autos que não há justificativa lícita na movimentação econômica e ostentação de padrão incompatível do alvo.

4)
JULIANA SOUSA AMORIM

Juliana Amorim foi identificada nas investigações como agente com relacionamento amoroso com o alvo Luiz Fagner, atuando supostamente junto a ele na lavagem de capitais em favor da ORCRIM. É proprietária da motocicleta Honda/CB600F Hornet, placa “OAX3D88”. Em que pese divulgue a comercialização de perfumes e celulares, as investigações apontaram padrão economicamente incompatível e movimentações bancárias suspeitas através dos RIF’s do COAF com créditos e débitos instantâneos, indícios de conta de passagem em lavagem de capitais. Um dos referidos relatórios aponta para a transferência de R$ 55.000,00 pela representada em favor de Ana Kely Carvalho, esposa de indivíduo com antecedentes criminais e mandado de prisão em aberto.

5) RAFAEL GOMES DOS SANTOS

Irmão de Luiz Fagner, Rafael Gomes não possui fonte de renda lícita, todavia, possui 07 (sete) veículos registrados em seu nome, um deles o veículo Toyota/Corolla XEI 2.0, ano 2020/2021, placa OXY7164, identificado na residência de Luiz Fagner durante as investigações. Ademais, consta na representação, que Rafael responde à três inquéritos policiais, inclusive por tráfico de drogas.

6) EVERTON DANILO JESUS BATISTA:

Everton foi identificado nas investigações como sobrinho de uma das principais lideranças da ORCRIM, Fabio Junior Batista Pires, vulgo “FARRAME”. Possuidor de registros criminais, Everton é registrado como proprietário da pessoa jurídica “Faz D ́Tudo EDJ”, com simplórias instalações, não obstante, ostenta em redes sociais estilo de vida luxuoso, dirigindo diversos carros de alto valor. Segundo RIF’s do COAF, Everton movimentou, em menos de três meses, R$ 712.738,00 (setecentos e doze mil, setecentos e trinta e oito reais), com expressiva quantidade de depósitos fracionados, provenientes de agentes com antecedentes criminais.

7) THIAGO QUEIROZ DOS SANTOS:

Ressai dos autos que Thiago Santos estava preso até recentemente na PCE, por tráfico de drogas. O alvo teria realizado diversas operações financeiras com Everton, em depósitos fracionados. Proprietário de 06 veículos e 05 motocicletas, Thiago foi identificado em relatórios do COAF em transações financeiras de valores fracionados com outros agentes, além de ser proprietário de uma casa para eventos, sem empregados registrados.

8) ADEILTON DE AMARAL TAVARES:

Os Relatórios de Inteligência Financeira do COAF descortinaram que o alvo, no curto período de 06 meses, movimentou R$ 1.082.096,55 (um milhão, oitenta e dois mil, noventa e seis reais, cinquenta e cinco centavos), com valores provenientes, também, de Thiago Queiroz, Everton Batista e Suelen Santana, e transações financeiras fracionadas. Consta, também, que o alvo recebeu 375 transferências via PIX, que totalizaram o montante de R$ 703.309,99 (setecentos e três mil, trezentos e nove reais, noventa e nove centavos), provenientes de diversos agentes, inclusive que ostentam antecedentes criminais, bem como efetuou 71 saques, em valores que alcançaram a quantia de R$ 101.030,00 (cento e um mil, trinta reais). Outrossim, Adeilton possui antecedentes criminais e 06 veículos registrados em seu nome.

9) SUELEN MARIA DE SANTANA: Verifica-se da representação que Suelen Santana foi beneficiária de transferências via PIX pelo alvo Everton Danilo, além de diversas transferências advindas de agente investigado pela prática do tráfico de drogas em Rondonópolis/MT, cujos comprovantes em seu nome foram apreendidos na residência em busca e apreensão na operação policial. Ademais, Suelen possui veículos em seu nome e mantem relacionamento com Adeilton Tavares, de quem recebeu valores por transferências no valor de R$ 33.928,00 (trinta e três mil, novecentos e vinte e oito reais).

10) ABRAÃO LINCOLN SANTANA ARAÚJO:

Atualmente recluso na Penitenciária Central do Estado – PCE, Abraão, segundo a representação, ostenta diversos antecedentes criminais graves. As análises de sua movimentação financeira, desvelam várias operações com indivíduos envolvidos com a criminalidade, principalmente com o tráfico de drogas, tendo movimentado, em menos de dois meses R$ 302.740,00 (trezentos e dois mil, setecentos e quarenta reais).

11) ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, vulgo “CARCAÇA”: Segundo a representação, Robson possui diversos antecedentes e foi identificado na Operação Ares Vermelho como integrante com liderança sobre outros faccionados. Outrossim, as análises financeiras indicaram a movimentação financeira do alvo, com transferências envolvendo sua convivente e outros integrantes da organização criminosa.

12) LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo “SAPATEIRO ou MARESIA”: Atualmente preso na Penitenciária Central do Estado – PCE, Leonardo Pires é apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho de Mato Grosso. Possuidor de 17 registros criminais, ressai da representação que Leonardo é casado por procuração com Talita Liandra Barbosa Matias dos Santos e que, por meio dela, pratica a lavagem de capitais, porquanto sua esposa, mesmo sem ocupação lícita, adquiriu 04 (quatro) veículos, dentre eles uma caminhonete Fiat/Toro, vermelha, ano 2021/2021, e um Renault/Captur Inten, cor bege, ano 2019/2020, além de ter residido em imóveis de alto valor.

O fumus comissi delicti, portanto, é consequência de minuciosa operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO, que logrou êxito em apontar de forma individualizada, o modus operandi engendrado pelos alvos, principais lideranças e seus familiares, na atuação desta que é atualmente a maior organização criminosa presente neste Estado, cuja gama de crimes e arregimentação de integrantes vêm alcançando patamares vertiginosos, nas mais diversas camadas da sociedade, com efeitos deletérios de notório reconhecimento, tanto sociais, quanto econômicos, com o aumento do número de crimes das mais diversas espécies, de maneira satisfatória a demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pessoal pleiteada.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública. Explico: A investigação em comento é extensa e minuciosa, repleta de informações que, de forma crucial, foram obtidas legalmente por intermédio de técnicas especiais de investigação. Não é para menos, está- se diante de investigações que buscam identificar e ao menos refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modos violentos de manutenção da hegemonia são noticiados regularmente nos mais diversos meios de comunicação.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros (atualmente cerca de 30 mil pessoas envolvidas) e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como roubos, latrocínios, furtos qualificados, lavagem de capitais, tráfico de drogas, homicídios, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste. As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela pugnadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que os alvos são apontados como os principais líderes da organização criminosa e seus familiares, que atuam em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, todos peças que se demonstram fundamentais na continuidade das práticas criminosas, pertencentes ao mais elevado escalão da estrutura criminosa.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso, o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa, é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas.

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza de impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstra elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal. Cediço que organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. Entretanto, a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação.

É o que ressai da jurisprudência:

[...]

O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos antecedentes criminais dos representados mencionados na representação, que, a teor do já mencionado, sobreleva a periculosidade dos agentes e necessidade de sua prisão cautelar para impedir a continuidade delitiva e abalo a ordem pública, em constante vulneração pela atividade da organização criminosa. Nos termos do Enunciado no 6, do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Contudo, impende destacar que a ausência de antecedentes desabonadores de alguns representados não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos. Não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes violará sobremaneira a ordem pública, colocará a saúde e segurança pública em risco, notadamente quando há fortes indícios de que estes agentes, integram organização criminosa de notável estrutura e atuação criminosa neste Estado. Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial merece ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado no 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líderes da ORCRIM “Comando Vermelho de Mato Grosso”, que atuam, pelo que consta da representação, na mais elevada estrutura da ORCRIM, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão e muito menos com prisão domiciliar. Em liberdade ou em casa, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Vejamos a jurisprudência sobre o assunto do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019. Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314). Por derradeiro, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.

[...]

vi.i) Ex positis, em consonância ao parecer ministerial,
com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados 1. SANDRO SILVA RABELO, vulgo “SANDRO LOUCO ou MOICANO ou BILI; 2. THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO; 3. LUIZ FAGNER GOMES SANTOS, vulgo “PASSAT ou ZÓIO; 4.
JULIANA SOUSA AMORIM
;
5. RAFAEL GOMES SANTOS; 6. EVERTON DANILO JESUS BATISTA; 7. THIAGO QUEIROZ DOS SANTOS; 8. ADEILTON DO AMARAL TAVARES; 9. SUELEN MARIA DE SANTANA; 10. ABRAÃO LINCOLN SANTANA ARAÚJO; 11. ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, vulgo “CARCAÇA”; e 12. LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo “SAPATEIRO ou MARESIA”, para garantia da ordem pública. EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO em face dos representados.[...]” (Negritou-se)

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Na hipótese, a prisão preventiva da paciente está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de suposto envolvimento em organização criminosa voltada a prática de crimes.

Peço
venia
para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.” (“Código de Processo Penal Interpretado”. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803).

Nesta linha intelectiva, verifica-se a completa adequação da decisão que deferiu a segregação cautelar da paciente, uma vez que, aquela, se mostrou fundamentada na necessidade de para garantia da ordem pública – em razão do suposto envolvimento com o crime organizado de modo que, em tese, restam preenchidos os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Destarte, frente ao panorama delineado, neste momento, subsistem os pressupostos para a mantença da custódia ante o suposto envolvimento da agente com organização criminosa, sendo fator que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO – DA IGUALDADE DE SITUAÇÃO DA PACIENTE COM A CORRÉ BENEFICIADA COM A PRISÃO DOMICILIAR PELA AUTORIDADE COATORA.

Avançando no tema, pede a concessão da prisão domiciliar ao argumento jurídico de que a paciente é imprescindível aos cuidados dos
menores P. H. A. D. de 11 (onze) anos de idade [nascido em 26/06/2011] e J. M. A. D. de 09 (nove) anos [nascido em 21/02/2014] -Id. 162811680; este, portador de
Transtornos do Espectro Autista (TEA) -
Grau I.

Neste particular, infere-se que houve a concessão da prisão domiciliar a coinvestigada [Suelen Maria] pelo Juízo singular em vista da situação apta a demonstrar as razões que justificaram tal deferimento.

Com efeito, para a melhor análise transcrevo a decisão que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar da beneficiária
, prolatada em
31/03/2023
, nos seguintes termos,
in verbis
: (Id. 164777693)

“[...]Vistos etc,

Cuida-se de Representação pelo DECRETO da PRISÃO PREVENTIVA e PRISÃO TEMPORÁRIA dos alvos identificados e individualizados na representação, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E BUSCA EXPLORATÓRIA e SEQUESTRO JUDICIAL de bens identificados na investigação e BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS BANCÁRIAS, formulada pelo GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO, ante os indícios de integrarem a organização criminosa “Comando Vermelho de Mato Grosso”, e da prática de crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro pelos alvos, no interesse da referida ORCRIM, deferida por este Juízo nos termos da decisão - id. 112741368.

Sobrevieram aos autos os pedidos de revogação da prisão preventiva de
Juliana Souza Amorim
(id. 113487409), Rafael Gomes dos Santos (id. 113479287), Suelen Maria de Santana (id. 113364792) e Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo (id. 113252246 e 113776907); e pedidos de revogação da prisão temporária de Marcelo Augusto Gomes Pinto (id. 113540860), Victor Lucas de Oliveira Aguiar (id. 113486479), Jhonatan Alves Ventura (id. 113445983), José Alencar Brito de Oliveira (id. 113437781) e Leandro Nascimento Costa (id. 113427391). Asseveram as Defesas, em suma, a ausência dos requisitos legais autorizadores do decreto prisional; predicados pessoais favoráveis; e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. As Defesas de Juliana Souza, Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo e Suelen Maria de Santana, pleiteiam, subsidiariamente, pela substituição das respectivas prisões decretadas pela prisão domiciliar. Instado a se manifestar, o Ministério Público postulou pelo deferimento parcial dos requerimentos das defesas (id. 113877804) e pelo sequestro judicial de bens apreendidos (id. 113882209). Ademais, aportou aos autos a requisição de informações em Habeas Corpus (id

É o relato do necessário. DECIDO.

I – Da Prisão Preventiva de
Juliana Souza Amorim
, Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo e Rafael Gomes dos Santos

Reza o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. O verbete legal supramencionado traduz a conclusão de que a revogação da prisão exige a modificação superveniente das condições fáticas e/ou jurídicas que a ensejaram (rebus sic stantibus). Nesta senda, a nova redação dada aos artigos 312, § 2o e 315, § 1o, do Código de Processo Penal, pela Lei no 13.964/19, passou a prever a contemporaneidade dos requisitos para o decreto ou, ainda, para manutenção da prisão cautelar do agente. Significa dizer, in casu, que para a manutenção do decreto da prisão preventiva dos autuados nestes autos, se faz necessário demonstrar sua necessidade atual e que permanecem contemporâneos os requisitos que a ensejaram. É justamente o caso dos autos

O decreto da prisão preventiva dos representados foi fundamentado em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciados, especialmente, nas diligências investigativas extraídas dos autos do Inquérito Policial sob no 1009952-08.2022.8.11.0042, no qual se descortinou a atuação da facção criminosa denominada “Comando Vermelho de Mato Grosso”. Corrobora a representação, Relatórios Policiais, diligências in loco, Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, fotografias e demais documentos carreados aos autos, sobejamente demostrada a materialidade dos delitos perpetrados e individualizada as condutas dos investigados. Pode-se inferir dos autos que a conduta dos investigados foi devidamente individualizada, não merecendo prosperar a alegação de suposta ausência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Vejamos:

“2) THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO

Thaisa Rabelo é esposa de Sandro Rabelo “Sandro Louco”, com ele possuindo vínculo afetivo desde 2013 e atua na organização criminosa, segundo a representação, à mando da referida liderança. As diligências realizadas pela equipe policial desvelaram que Thaisa, que é cadastrada como visitante de Sandro Rabelo tanto nas penitenciárias de segurança máxima em que ele passou, quanto no local de sua atual prisão (PCE), é responsável pela “atuação social” da organização criminosa, com a entrega de cestas básicas a comunidades locais e familiares de presos faccionados, no intuito de fomentar a arregimentação de membros e sua fidelidade. Outrossim, as investigações demonstraram vertiginoso crescimento patrimonial da representada que, malgrado não possuir qualquer renda lícita verificada, é proprietária de pessoa jurídica que nunca emitiu notas fiscais (possivelmente utilizada na lavagem de capitais), residia até pouco tempo em condomínio de luxo, “Brasil Beach Home Resort Cuiabá” (Apt. 1204 A, Torre 1), reside atualmente em casa de alto padrão Condomínio “FLORAIS DA MATA (GINCO)”, situado em Várzea Grande, é ainda a provável proprietária de imóvel rural (chácara) na estrada que dá acesso ao Distrito de Baús e de veículos de alto valor, como a caminhonete Toyota/Hillux, cor vermelha, placas “RAU3J90” (avaliada em R$ 300.000,00). Nesta toada, considerando ainda que a representada já foi alvo de anterior operação policial (GRENÁ), que a identificou como integrante da organização criminosa, mormente respondendo atualmente à ação penal e a dois inquéritos policiais, assevera a representação que Thaisa Rabelo vem contribuindo para assegurar o proveito econômico dos crimes perpetrados pelas diversas ramificações da ORCRIM, mediante reiterada atividade de lavagem de capitais no interesse da facção e sob o comando de seu marido.

[...]

4) JULIANA SOUSA AMORIM

Juliana Amorim foi identificada nas investigações como agente com relacionamento amoroso com o alvo Luiz Fagner, atuando supostamente junto a ele na lavagem de capitais em favor da ORCRIM. É proprietária da motocicleta Honda/CB600F Hornet, placa “OAX3D88”. Em que pese divulgue a comercialização de perfumes e celulares, as investigações apontaram padrão economicamente incompatível e movimentações bancárias suspeitas através dos RIF’s do COAF com créditos e débitos instantâneos, indícios de conta de passagem em lavagem de capitais. Um dos referidos relatórios aponta para a transferência de R$ 55.000,00 pela representada em favor de Ana Kely Carvalho, esposa de indivíduo com antecedentes criminais e mandado de prisão em aberto.

5) RAFAEL GOMES DOS SANTOS

Irmão de Luiz Fagner, Rafael Gomes não possui fonte de renda lícita, todavia, possui 07 (sete) veículos registrados em seu nome, um deles o veículo Toyota/Corolla XEI 2.0, ano 2020/2021, placa OXY7164, identificado na residência de Luiz Fagner durante as investigações. Ademais, consta na representação, que Rafael responde à três inquéritos policiais, inclusive por tráfico de drogas.” Nesse contexto fático jurídico, denota-se que a prisão preventiva dos representados foi decretada sob fundamentos fáticos e jurídicos robustos, galgada na concreta gravidade evidenciada nos autos, cujas condutas delitivas estão individualizadas na decisão que decretou a segregação cautelar. Imperioso destacar, que a contemporaneidade exigida pela lei em sua concepção mais atual não é, segundo a jurisprudência, em relação a data dos fatos, mas sim de seus requisitos[1]. Igualmente, é corriqueiro que investigações envolvendo grande número de agentes (como no caso dos autos) e crimes complexos, tais como o hediondo crime de tráfico de drogas sintéticas, organização criminosa e lavagem de capitais, se prolonguem por certo prazo, para a escorreita coleta de provas e indícios de forma segura.

Portanto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, cuidando-se de crimes permanentes que, legalmente, foram investigados com coleta de provas para a individualização das condutas dos representados.

Nesta toada, demonstrado o fumus boni iuris, a prisão cautelar dos representados foi decretada com fulcro no periculum libertatis que ressai da gravidade concreta dos fatos investigados.

Ademais, tratando-se de investigados que, supostamente, integram a organização criminosa apontada pela autoridade investigativa, da prática de crime hediondo, e da prática de crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, no interesse da referida ORCRIM, faz-se imprescindível a imposição da prisão preventiva, pois de outro modo não alcançaria a necessária interrupção da prática delitiva, por ser a única maneira de assegurar a ordem pública[2].

Não se desconhece a primariedade dos representados, contudo, malgrado as circunstâncias pessoais, a priori, favoráveis, o que por si só não obsta o decreto ou manutenção de sua prisão preventiva.

Nessa seara, os supostos predicados favoráveis atribuídos aos representados não impedem a manutenção de sua prisão, nos termos do Enunciado no 43 do TJ/MT que assim dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por derradeiro, asseveram as Defesas das representadas Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo e
Juliana Sousa Amorim
que possuem filhos menores de 12 anos de idade e, que, seus cuidados são imprescindíveis.

A representada JULIANA é genitora de dois filhos menores de 12 anos, um com 11 e outro com 09 anos de idade, sendo que o filho mais novo possui deficiência: autismo grau 01.

A representada THAISA é genitora de três filhos, sendo que um com 16 anos, um com 13 anos, e o mais novo, contando com 10 anos de idade (id. 113252251).

Contudo, diante do que revelou as investigações, até o momento, há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, dando conta que as representadas possuem atividade de liderança dentro da ORCRIM.

Em tais casos, a revogação da cautelar não se mostra viável, até porque tem por finalidade inicial frear a prática das condutas delitivas desenvolvidas.

Por tais razões, faz-se desarrazoada a concessão da benesse pretendida, uma vez que a prisão domiciliar não é suficiente para acautelar a ordem pública, antes a prática dos crimes investigados.

Nesse sentido é a jurisprudência:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHAS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA AOS CUIDADOS DAS FILHAS NÃO DEMONSTRADA – INFANTES ESTAVAM SENDO CUIDADAS PELA TIA ANTES MESMO DE SUA PRISÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS E NA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – ORDEM DENEGADA. Ausente a comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP. Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar. (N.U 1021225-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) Destaquei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE OCRIM. RISCO CONCRETO. PACIENTE FORAGIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA LEI PENAL E ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 6. A Quinta Turma deste STJ, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 731.648/SC, tendo como relator para acórdão o Ministro João Otávio de Noronha (julgado em 7/6/2022 e publicado no DJe de 23/6/2022) decidiu que, "a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida". 7. No caso, verifica-se que a paciente, além de se encontrar foragida, participava de organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Dessa maneira, não obstante a paciente seja mãe filho menor de 12 anos, esteja cumprindo pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 8. Observa-se a existência de situação excepcional que desautoriza a aplicação da benesse, quais sejam, integrar organização criminosa voltada, principalmente, para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, bem como a paciente se encontrar foragida obstaculizando a instrução processual e a aplicação da lei penal. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Destaquei

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA AMPARAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CUSTÓDIA CAUTELAR – ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO – PERSONALIDADE VOLTADA PARA CONDUTAS CRIMINAIS – REINCIDENTE – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 06, DA TCCR/TJMT – SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – INEFICAZ AO CASO CONCRETO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III, V, DO CPP) – PACIENTE ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS FILHOS MENORES, SENDO UM DE 04 (QUATRO) ANOS E OUTRO DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES – INVIABILIDADE –

IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE – ORDEM DENEGADA. Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. O histórico criminal desfavorável ostentado pelo paciente reforça a indispensabilidade da segregação cautelar como forma de obstar a recalcitrância delitiva deste; sendo este o entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06, da TCCR/TJMT. Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar. O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto. In casu, a acusada, em tese, envolvida com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a comercialização de entorpecentes em sua residência, demonstra ser extremamente incompatível com a garantia da proteção integral à criança. A contumácia na prática do delito de tráfico de droga e a situação de risco que demonstra que os infantes estão submetidos, justificando ser imperioso manter a prisão preventiva, visando resguardar a ordem pública que obsta a revogação da custódia ou sua substituição por outra cautelar, com, ou sem monitoramento eletrônico. (N.U 1026436-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

Nesse norte, aduz a Defesa, que a representada THAISA foi submetida a procedimento cirúrgico (rinoplastia) no dia anterior ao cumprimento de sua prisão, estando em período pós-operatório que exige cuidados médicos especiais, razão pela qual este Juízo, por ocasião da audiência de custodia, determinou ao Diretor do estabelecimento prisional para que adote as providências necessárias à preservação da saúde da representada durante o cumprimento da prisão cautelar (id. 113252251).

Assim, diante da ausência de comprovação suficiente da necessidade médica que não possa ser suprida dentro da unidade prisional, notadamente quando o tratamento prescrito é medicamentoso, é que este Juízo mantém a segregação cautelar imposta à representada.

Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão pretendidas pelas Defesas.

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, INDEFIRO os pleitos de revogação das prisões, por verificar a presença dos motivos para que as prisões subsistam. Como consectário, por econômica processual, em cumprimento ao disposto no Art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei no. 13.964/2019, dou as prisões por revisão por esse órgão expedidor da prisão, para o fim de mantê-las por seus próprios fundamentos.

II - Da Prisão Preventiva de Suelen Maria de Santana

Assevera a Defesa que Suelen Maria de Santana é genitora de dois filhos menores de 12 anos de idade: possui uma filha com 01 ano e 02 meses de idade e um filho com 09 anos de idade, que possui deficiência. Narra o decisum objurgado: “
Verifica-se da representação que Suelen Santana foi beneficiária de transferências via PIX pelo alvo Everton Danilo, além de diversas transferências advindas de agente investigado pela prática do tráfico de drogas em Rondonópolis/MT, cujos comprovantes em seu nome foram apreendidos na residência em busca e apreensão na operação policial. Ademais, Suelen possui veículos em seu nome e mantem relacionamento com Adeilton Tavares, de quem recebeu valores por transferências no valor de R$ 33.928,00 (trinta e três mil, novecentos e vinte e oito reais).”
Pois bem. Para a revogação das prisões preventivas já decretadas em desfavor da custodiada, necessária a observância ao Art. 316, do Código de Processo Penal, que viabiliza ao juiz a revogação da prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista. A gravidade do crime supostamente perpetrado pela custodiada é inconteste, e, em que pese o exposto pela defesa, verifica-se que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito de revogação da prisão, uma vez que os indícios suficientes de autoria e materialidade foram demonstrados e não sobrevieram quaisquer mudanças fáticas que pudessem alterar o entendimento deste Juízo.
Contudo, sopesando a conduta apontada na representação e o princípio da proteção integral à criança, da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta e melhor interesse do menor, notadamente sendo a representada genitora de uma criança de nove anos que apresenta deficiência intelectual leve, se mostra proporcional e razoável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar para a requerente
. Nesse sentido, a jurisprudência:

HABEAS CORPUS – ART. 2o DA LEI N.o 12.850/13 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – 1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO - REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA - 2. MÉRITO: APLICAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 580 DO CPP – TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE AS PARTES – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA A DA PACIENTE – DESNECESSIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA À INCREPADA NO ATUAL MOMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PROVIDÊNCIAS NÃO PRISIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA. 1. Preliminar: Na ausência de fatos novos, não é admitida a impetração de habeas corpus para rediscutir matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como ocorre na hipótese versada em relação às teses de inidoneidade da fundamentação despendida no decreto segregatício, suficiência das medidas cautelares não prisionais (art. 319, CPP) e à pretendida colocação da paciente em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V e, art. 318-A, ambos do CPP. 2. Mérito: Na dicção do art. 580 do CPP, havendo concurso de agentes, o benefício concedido a um deles, desde que não lastreado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, deve ser estendido aos demais que se encontram em situação de similitude fático jurídica. Logo, havendo fortes indicativos de que a paciente, assim como seu paradigma, não ocupa posição de liderança na organização criminosa da qual supostamente faz parte, e, ainda, possui 27 (vinte e sete) anos, é primária, sem outros registros criminais, exceto os procedimentos relacionados à prisão ora vergastada, e reside em endereço certo no distrito da culpa, resta induvidoso que se encontra em situação fático-processual assemelhada a do corréu, o qual foi beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a incidir, na hipótese concreta, a regra do art. 580 do CPP, estendendo-lhe o mesmo benefício, nos exatos termos da decisão exarada em favor do coacusado. (N.U 1008003-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020) Destaquei

Daí porque não há que se falar em revogação da prisão preventiva, mas, sim, em substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, as quais, no momento, mostram-se mais adequadas e suficientes ao caso concreto, ante o grau de periculosidade demonstrado.

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro nos artigos 316, 282, §§ 5o e 6o, 318, V e 318-A, todos do Código de Processo Penal, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA da custodiada SUELEN MARIA DE SANTANA pela PRISÃO DOMICILIAR mediante utilização de monitoramento eletrônico, sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal
. Consulte-se o BNMP 2.0, certifique-se e, após, EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-se a custodiada imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. No ato da soltura, intime-se a custodiada, devendo cientificá-lo acerca das medidas cautelares diversas da prisão, que deverão ser rigorosamente cumpridas, SOB PENA DE SER DECRETADA SUA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos art. 313, III, do CPP.”(Negritou-se)

Como visto, infere-se da sobredita decisão, que houve a concessão da ordem de prisão domiciliar a corré Suelen Maria de Santana pela Autoridade Coatora.

Neste vértice, constato a similitude fático processual com a ora paciente [Juliana], razão pela qual, apesar de a custódia preventiva encontrar-se devidamente fundamentada, registro que, para se denegar a ordem estaria este relator descumprindo precedentes dos Tribunais Superiores, bem como, inovando diante dos fundamentos da referida decisão e assim, estando em solo de
habeas corpus
cuja análise da fatos e provas é restrita tenho por evidenciada a possibilidade da concessão de prisão domiciliar.

Acerca da substituição da prisão por domiciliar
, dispõe o art. 318, complementado pela inclusão dos artigos 318-A, 318-B (pela Lei no. 13.769/2018), do Código de Processo Penal:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

[...]

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016).

[...]

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.”

No caso, a paciente é genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sendo um deles, o menor J. M. A. D. de 09 (nove) anos [nascido em 21/02/2014] -Id. 162811680, portador de
Transtornos do Espectro Autista (TEA-Grau I)
, o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima do delito não é seu descendente, preenchendo, portanto, segundo os Tribunais Superiores, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Transcrevo o seguinte precedente proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF:

"HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PELA CONDUTA DO ART. 2o, §§ 2o E 4o, I, DA LEI 12.850/2013. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. PROCEDÊNCIA. 1. A nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de organização criminosa. De outro lado, demonstrou-se que ela possui dois filhos, um deles nascido em 8/11/2017, portanto, com 1 ano e 7 meses. 3. Consideradas as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, mostra-se cabível a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 4. Ordem de Habeas corpus parcialmente concedida." (HC 158.123/SP, Rel. p/ acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe de 1.o/08/2019)"

No mesmo sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 2.o, §§ 2.o E 4.o, INCISOS I E IV, DA LEI N.o 12.850/2013 E ART. 1.o, §4.o, da Lei n.o 9.613/1998. INSURGÊNCIA EM TORNO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ANÁLISE DE QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. LEI N.o 13.769, DE 19/12/2018. HABEAS CORPUS COLETIVO N.o 143.641/SP DO STF. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA.1. No recente julgamento do AgRg no RHC 158.024/RO (DJe de 25/02/2022), esta Sexta Turma já se manifestou pela legalidade da prisão preventiva imposta à Paciente. Desse modo, descabe a reanálise da controvérsia, por se tratar de hipótese de reiteração de pedido.2. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, o que ocorre na espécie quanto à tese de inépcia da denúncia e à alegação de que a participação da Paciente em organização criminosa seria de menor relevância.3. Ademais, quanto à suposta ausência de indícios de envolvimento da Paciente com os fatos em apuração, ressalte-se que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.4. De outra parte, o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, executados casos excepcionalíssimos que justifiquem mitigar a decisão.5. O art. 318-A, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 13.769, de 19/12/2018, dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e que II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.6. No caso, apesar de a custódia preventiva encontrar-se devidamente fundamentada, conforme já decidido por esta Corte no julgamento do recurso acima mencionado, é devida a concessão de prisão domiciliar, pois a Acusada é genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima do delito não é sua descendente, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, do mencionado precedente do Supremo Tribunal Federal e de vários julgados desta Corte Superior sobre o tema.7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida para substituir a custódia preventiva da Paciente por prisão domiciliar, se por algum outro motivo não estiver presa, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão descritas no art. 319, incisos I, III, IV e IX, do Código de Processo Penal, devendo o Juízo singular especificar detalhadamente as respectivas condições e fiscalizá-las, podendo, ainda, estabelecer quaisquer outras medidas que reputar convenientes, desde que devidamente fundamentadas. Advirta-se à Paciente que a prisão preventiva poderá novamente ser decretada em caso de descumprimento das referidas medidas ou de superveniência de fatos novos.” (HC n. 733.375/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES DO ART. 2o, §§ 2°, E 4o, I, DA LEI 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHO DA PACIENTE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

III - Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraído dos autos para a garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de que paciente integrava sofisticada organização criminosa, sendo responsável 'pelo sucesso da organização criminosa por meio da lavagem de dinheiro realizando depósitos em diversas contas-correntes, repasse de informações e transporte de valores'. IV - 'A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).[...]

são de instância. VI - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpuscoletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes. VII - Na hipótese, depreende-se que as condutas em tese perpetradas não foram cometidas mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, sendo que a paciente possui filho menor de 12 anos de idade, preenchendo portanto os requisitos elencados no habeas corpus coletivo, n. 143.641, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.Habeas Corpus não conhecido. Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente por prisãodomiciliar, salvo se por outro motivo estiver presa, e sem prejuízo da análise da necessidade de imposição de outras medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como das demais diretrizes contidas no referido HC 143.641/SP, devendo, ainda, o d. juízo de primeiro grau orientar a paciente quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício." (HC 522.867/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019.)

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva da custodiada JULIANA SOUSA AMORIM pela prisão domiciliar
mediante utilização de monitoramento eletrônico.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se a denunciada que a violação a medida diversa da prisão fixada importará no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023